Tribunal: TJBA
Processo: 8096139-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096139-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE VALDI TEIXEIRA e outros Advogado(s): JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA (OAB:BA45535-A) APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. GRATUIDADE INDEFERIDA. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. AUTORES PERCEBENDO RECEBIMENTO BRUTO DE R$2.400,00. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8096139-20.2024.8.05.0001; Recorrentes: Jose Valdi Teixeira e Maristelia Nogueira Dos SantoS; Recorrido: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, CONCEDENDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator